Tribunal: TJSP
Processo: 1058727-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE LAVA-LOUÇAS QUE APRESENTOU FALHAS DE FUNCIONAMENTO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA ESTENDIDA – EVIDENCIADO QUE PARTE DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA MÁQUINA DECORREU DA PRESENÇA DE ROEDORES, O QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE DAS CORREQUERIDAS POR TAIS DANOS – GASTOS TIDOS PARA REPARAR AS DEMAIS AVARIAS NÃO RELACIONADAS

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE LAVA-LOUÇAS QUE APRESENTOU FALHAS DE FUNCIONAMENTO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA ESTENDIDA – EVIDENCIADO QUE PARTE DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA MÁQUINA DECORREU DA PRESENÇA DE ROEDORES, O QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE DAS CORREQUERIDAS POR TAIS DANOS – GASTOS TIDOS PARA REPARAR AS DEMAIS AVARIAS NÃO RELACIONADAS À AÇÃO DOS RATOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA CORRÉS – SENTENÇA MANTIDA – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL - APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058727-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NETTER
INDUSTRIAL
COMERCIAL
LTDA,
é
apelado
BGP
RESTAURANTE
E
ENTRETENIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058727-62.2019.8.26.0100 -Voto no 14.855
2
VOTO No 14.855
APELAÇÃO No 1058727-62.2019.8.26.0100
APELANTE: NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA
APELADA: BGP RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: LAURA DE MATTOS ALMEIDA
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS COMPRA E VENDA DE LAVA-
LOUÇAS
QUE
APRESENTOU
FALHAS
DE
FUNCIONAMENTO
DENTRO
DO
PERÍODO
DE
GARANTIA ESTENDIDA EVIDENCIADO QUE PARTE
DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA MÁQUINA
DECORREU DA PRESENÇA DE ROEDORES, O QUE
EXCLUI A RESPONSABILIDADE DAS CORREQUERIDAS
POR TAIS DANOS GASTOS TIDOS PARA REPARAR AS
DEMAIS AVARIAS NÃO RELACIONADAS À AÇÃO DOS
RATOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA CORRÉS
SENTENÇA MANTIDA CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS
EM
GRAU
RECURSAL
-
APELO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 176/180) interposto
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais contra a r.
sentença de fls. 166/169 (disponibilizada no DJE em 16.12.2019 fls.170),
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as
correqueridas, solidariamente, a devolverem à autora a quantia de R$
2.044,91, devidamente corrigida desde o desembolso e acrescida de juros de
mora a partir da citação. Afastou o pleito no que se refere à indenização por
danos morais.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte
a arcar com metade das custas e despesas processuais. Arbitrou os honorários
dos advogados em R$ 1.500,00, determinando que a verba, no caso das rés,
deverá ser repartida.
A corré NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA
apela pugnando, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade.
Alegando, em síntese, que a necessidade de trocar peças
das lava-louças decorreu de problemas causados pela presença de roedores no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058727-62.2019.8.26.0100 -Voto no 14.855
3
interior das máquinas, razão pela qual a corré não deve ser responsabilizada
pelo pagamento da quantia. Indica que não há vício de fabricação a ser
acobertado pela garantia e diz que agiu nos termos do que foi expressamente
ajustado entre as partes.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se parte
da r. sentença hostilizada para julgar totalmente improcedente a demanda,
afastando-se a condenação que lhe foi imposta.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 183/192, com
preliminar de deserção.
Recurso tempestivo e regularmente processado, com o
devido recolhimento do preparo a fls. 197/200.
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual do
feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, trata-se de demanda em que a autora
pretende receber indenização por danos materiais e morais em decorrência do
aparecimento de problemas de funcionamento em lava-louças fabricadas e
comercializadas pelas correqueridas, tendo em vista que os vícios surgiram
dentro do período de garantia, mas houve negativa de cobertura.
A MM. Juíza a quo, ao examinar o impasse, decidiu pela
parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, responsabilizando as
corrés, solidariamente, pela restituição de parte dos valores pagos pela autora
para realização de reparo nas máquinas, afastando o pedido de indenização
por danos morais.
Inconformada, a correquerida NETTER INDUSTRIAL
COMERCIAL LTDA apela pugnando pela total improcedência dos pedidos,
tendo em vista que todos os problemas de funcionamento que ensejaram o
conserto das máquinas decorreram da ação de roedores, risco não incluído na
garantia contratada.
Em que pesem as alegações trazidas à baila peça
recorrente, filio-me ao entendimento adotado pela Culta julgadora da origem,
no sentido de que nem todas as avarias se relacionam à presença dos roedores
no interior das lava-louças e, assim sendo, parte dos vícios deveria ter sido
reparada sem custos à requerente.
Conforme
se
verifica
pela
mensagem
eletrônica
reproduzida a fls. 53, encaminhada pela apelante à autora, “A parte elétrica
foi danificada por roedores (fotos em anexo). Os demais itens descrevo
abaixo. 16.03.0102 Apresentaram sinais de desgaste, devido ao acúmulo
de calcário, impedindo a rotação correta do conjunto; 05.05.0007

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058727-62.2019.8.26.0100 -Voto no 14.855
4
Acúmulo de calcário, retardando o aquecimento da solução de lavagem;
05.05.0006 Resíduos de calcário, retardando o aquecimento da água de
enxague; 03.03.0069 Esta peça é removida para limpeza do tanque de
lavagem, devido ao ácido aplicado na limpeza a borracha não suporta e
racha, ocasionando vazamento; 03.03.0048 Retardo no desligamento,
ocasionando superaquecimento de maneira intermitente”. Sic
Vê-se, pois, que apenas os problemas na parte elétrica
foram ocasionados pelos roedores. Os demais itens descritos apresentaram
outros tipos de vícios, que não se enquadram, comprovadamente, nas demais
cláusulas excludentes da garantia (fls. 41/43).
Nesses termos, excetuando-se os danos elétricos, tem-se
que as demais avarias constatadas deveriam ter sido cobertos pela garantia
estendida contratada pela autora.
Ocorre, todavia, que a requerente teve que pagar pelo
conserto de todas as peças, o que não se admite, sendo mesmo de rigor a
condenação solidária das correqueridas a restituírem à apelada os valores que
despendeu para reparar os itens 16.03.0102; 05.05.0007; 05.05.0006;
03.03.0069 e 03.03.0048, exatamente como ficou estabelecido em primeiro
grau de jurisdição.
Reputo relevante, nesse momento, transcrever trecho
pertinente da r. sentença combatida que bem versou sobre a questão (fls.
168): “Contudo, não há como concluir pela licitude da negativa genérica,
aplicada a todas as peças necessárias ao funcionamento das máquinas. De
fato, a mensagem eletrônica, copiada a fls. 53, atesta a ausência de nexo
causal com o não funcionamento dos itens identificados pelos ns.
16.03.0102, 05.05.0007, 05.05.0006, 03.03.0069 e 03.03.0048, os quais não
teriam sofrido os efeitos dos roedores. É o caso, portanto, de reconhecer o
direito da parte autora à restituição da quantia de R$ 2.044,91,
correspondente ao "desgaste natural" das peças ns. 16.03.0102,
05.05.0007, 05.05.0006, 03.03.0069 e 03.03.0048, durante o período de
garantia estendida, consoante orçamento copiado a fls. 62”. Sic
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão aqui
posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a manutenção da r.
sentença, sem que com isso reputem-se violados dispositivos legais ou
constitucionais.
Por fim, nos termos do que preceitua o artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil vigente, e do que entendeu o Superior Tribunal de
Justiça quando da análise do tema (EDcl no REsp 1.573.573), levando em
conta o desprovimento do apelo interposto pela corré, majoro, em grau
recursal, a verba honorária devida ao patrono da autora para o importe de R$
1.800,00, ficando a cargo exclusivo da recorrente o pagamento da quantia ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058727-62.2019.8.26.0100 -Voto no 14.855
5
acrescida (R$ 300,00).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, conservando, na íntegra, a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator